Tribunal: TJES
Processo: 5015408-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015408-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANA SANTANA THOMAS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR A CONTRADIÇÃO.

PROCESSO:
5015408-71.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:
DAYANA SANTANA THOMAS

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente dos embargos de declaração interpostos.

No mérito, verifica-se que assiste razão à embargante no que tange à existência de contradição interna no acórdão embargado. O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Compulsando o voto condutor do acórdão, observa-se que, na fundamentação referente ao dano moral, este Colegiado consignou expressamente o seguinte entendimento:

“
Assim, o dano moral está configurado (in re ipsa). Considerando a gravidade da ofensa, a essencialidade do serviço e a vulnerabilidade da consumidora, arbitro a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico-punitivo.”

Ao redigir o dispositivo (item "2-b"), contudo, constou o correto valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante este aplicado por esta Turma Recursal em casos análogos.

A contradição entre a motivação e a conclusão do julgado é vício que deve ser sanado para garantir a segurança jurídica e a exequibilidade da decisão. No caso em tela, a fundamentação expressa a real intenção do julgador ao sopesar os critérios de proporcionalidade para o caso concreto.

Dessa forma, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe para fins de retificação do erro material e unificação do valor condenatório. Ressalto, por oportuno, não estarmos diante de uma r
eformatio in pejus
, já que, a toda evidência, observa-se um
mero erro material que poderia, inclusive, ser retificado de ofício.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, sanando a contradição apontada, esclarecer que a condenação a título de danos morais é de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)